Tribunal: TJES
Processo: 5019771-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019771-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTRUTURAÇÃO DE CONSELHO TUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE SERVIDOR E NOVA SEDE. COMPLEXIDADE ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A implementação de medidas que envolvem a cessão de pessoal e a alteração de sede de órgão público demanda análise técnica sobre impacto orçamentário e disponibilidade administrativa, o que é incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

2. O princípio da prioridade absoluta previsto no art. 227 da CF deve ser harmonizado com o princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF), evitando-se ingerência excessiva do Judiciário em atos de gestão interna do Poder Executivo sem o devido contraditório e dilação probatória.

3. Ausente o perigo de dano imediato, uma vez que as necessidades de materiais básicos e comunicação já foram atendidas pelo juízo de origem, deve-se aguardar a instrução processual para deliberação sobre medidas estruturantes de maior impacto.

4. A existência de previsão em Lei municipal não autoriza a imposição imediata da medida sem a verificação da exequibilidade orçamentária e dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão de ID 82380787, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins nos autos da ação civil pública ajuizada contra o Município de Marechal Floriano, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento de materiais de expediente, limpeza e equipamentos de comunicação, indeferindo os pedidos relativos à disponibilização de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, nova sede e alteração orçamentária.

Nas razões recursais de ID
17060173
, o agravante sustenta em síntese: (a) a estruturação do Conselho Tutelar é dever estatal decorrente da prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição Federal de 1988 (CF); (b) a disponibilização de assistente administrativo está prevista no art. 31, § 2º, da Lei n.° 2.586/2023, tratando-se de mera execução da lei; (c) a tese da reserva do possível não pode ser invocada para anular direitos fundamentais; (d) a precariedade da sede atual exige a concessão de tutela estrutural para busca de novo imóvel; e (e) a intervenção judicial é necessária diante da omissão administrativa que prejudica o atendimento infantojuvenil.

Decisão liminar proferida no ID
17189404
, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID
18438287
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a imediata disponibilização de auxiliar administrativo e adoção de providências para nova sede do Conselho Tutelar de Marechal Floriano.

Conforme se extrai dos autos, o cerne da questão reside na possibilidade de o Poder Judiciário intervir na organização administrativa e orçamentária municipal para determinar a alocação de pessoal e a mudança de sede de órgão público em sede de cognição sumária.

Embora o art. 227 da CF e o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) estabeleçam a proteção integral da criança e do adolescente como prioridade absoluta, a implementação de medidas estruturantes demanda cautela quanto aos limites do princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF).

A pretensão de disponibilização imediata de servidor administrativo e a busca por nova sede envolvem atos de gestão complexos que repercutem diretamente na organização interna e no orçamento do ente público.

Tais providências exigem análise sobre a disponibilidade de pessoal, impacto financeiro e observância das regras de gestão da máquina pública, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que se mostra incompatível com a urgência e a natureza da tutela recursal sem a devida instrução probatória no juízo de origem.

Não se ignora o teor do parecer da Procuradoria de Justiça, que defende a reforma da decisão sob o argumento de que a Lei n.° 2.586/2023 já prevê a cessão de assistente administrativo e que a precariedade física da sede atual compromete o serviço. Todavia, a mera existência de previsão legal não autoriza o Judiciário a ignorar as dificuldades operacionais e orçamentárias alegadas pelo Município, as quais devem ser objeto de debate ampliado durante o rito processual.

A intervenção judicial imediata, conforme pretendido pelo órgão ministerial, poderia configurar ingerência excessiva na esfera do Poder Executivo, ferindo o art. 2° da CF.

A determinação para cessão de servidor ou levantamento de imóveis possui caráter satisfativo e efeitos de difícil reversão, exigindo que se aguarde a cognição exauriente para que se determine, com segurança, as medidas e os prazos que respeitem a proporcionalidade e a viabilidade administrativa.

Portanto, em que pese a relevância da atuação do Conselho Tutelar, não restou demonstrado o perigo de dano atual e iminente que justifique a concessão da medida antes do julgamento do mérito, mantendo-se o entendimento de que as providências mais urgentes já foram asseguradas pela decisão de primeiro grau.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.